Tribunal: TJDFT
Processo: 0712227-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712227-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VIA ENGENHARIA S. A., FERNANDO MARCIO QUEIROZ, NELSON TADEU FILIPPELLI, JORGE LUIZ SALOMAO, LUIS CARLOS BARRETO DE OLIVEIRA ALCOFORADO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO, MARCUS VINICIUS FERNANDES BASTOS D E S P A C H O O presente apelo foi incluído para julgamento na 35a Sessão Ordinária Virtual de 2022, com data de abertura designada para o dia 18.10.2022, conforme certidão ID 39813312. Na petição juntada aos autos no dia 07.10.2022, no ID 40135026, a parte ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, SECCIONAL DO DISTRITO FEDERAL se opõe ao julgamento virtual. Considerando o disposto no art. 4o, §1o, da Portaria GPR 841/2021, bem como que o pedido foi formulado dentro do prazo previsto, defiro o pedido e determino que o recurso seja incluído em pauta presencial por videoconferência. Publique-se. Intimem-se. Inclua-se na pauta presencial por videoconferência. Brasília, 17 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator